Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716619-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo n. 0707983-85.2020.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL (executado), que acolheu a impugnação do devedor e fixou o valor da execução em R$60.541,84, afirmando que o ora agravado aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 07/2009. Condenou também a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$150,00 (ID 87584516 e 90035337 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25904967), os agravantes apontam que houve desacerto na decisão. Alegam que ocorreu simples erro material na descrição de composição do critério de cálculo, pois apesar do agravado apontar a aplicação da TR a partir de 07/2009, este aplicou corretamente o IPCA- E, e o suposto excesso nos cálculos alegado, em nada se relaciona com o índice de correção monetária a incidir nos cálculos exequendos. Narram que o Juízo não analisou o presente caso à luz do princípio da isonomia, que, na hipótese vertente, deve prevalecer sobre os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais cobertas pelo manto da coisa julgada. Declaram que o juízo de origem errou ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há falar em preclusão, e que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Asseveram que não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante e afrontar o disposto nos artigos 102, § 2o, da Constituição Federal, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Por último, argumentam a existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Ao final, requerem, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25904968). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, embora a relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa na concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator